Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER - CPF: 039.903.261-47 (APELANTE), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (APELADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (APELADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (APELADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (APELADO), WALDIR DOERNER - CPF: 067.941.579-34 (APELADO), ESPÓLIO DE WALDIR DOERNER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FILHO MAIOR DE IDADE – PROVA DA PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO ESTUDANTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Os alimentos decorrentes do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, inerentes ao poder familiar, nos termos do art. 1.568, do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, mas persiste, obviamente, a relação parental, bem como o dever de solidariedade familiar, que pode justificar a permanência ou mesmo o estabelecimento do encargo alimentar, nos termos do art. 1.695 do Código Civil. 2. A Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o “cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”, e, sendo assim, se o alimentante entende que o filho alimentando, com o atingimento da maioridade civil, não mais necessita da pensão, deve ingressar com “Ação de Exoneração de Alimentos”, respeitando, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Se o alimentando ainda necessitar da verba alimentar, caberá provar a necessidade da manutenção da mesma, e se o devedor de alimentos deixar de pagar pensão sem a pertinente decisão judicial, abrir-se-á ao alimentando a possibilidade de execução das parcelas que não foram pagas, garantindo seu direito quanto ao recebimento desses valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006502-94.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença de Alimentos Provisionais”
(Proc. no 1006502-94.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o ESPÓLIO DE WALDIR DOERNER, SIRLANA DE SOUZA DOERNER, NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO, RODRIGO DOERNER e NADIA REGINA DOERNER LOPES, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, CPC.

O autor/apelante alega que “
tem como única remuneração a pensão alimentícia de 07(sete) salários mínimos devida pelo Espólio de Waldir Doerner, cujo pagamento, que não vem sendo realizado desde a data de 10/01/2021, alicerça a causa de pedir da presente Ação
” (cf. Id. 90161418 - pág. 3).

Assevera, ainda, que “
a maioridade por ele alcançada não cancela automaticamente a obrigação alimentar, consoante entendimento pacificado pelo STJ na súmula 358, e que pelo princípio Constitucional da Solidariedade, e pela presença do binômio necessidade/possibilidade justifica-se a manutenção da obrigação alimentar dos Apelados, especialmente porque até a presente data o Apelante nada recebera da herança deixada por seu pai, cujo patrimônio supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), cujo patrimônio desde o falecimento do pai do Apelante está sob exclusiva administração dos Apelados
” (cf. Id. 90161418 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja dado “
prosseguimento
(ao)
cumprimento de sentença face o manifesto interesse processual do Apelante em exigir o cumprimento da obrigação alimentar “pré-estabelecida” em sentença transitada em julgado
”
(cf. Id. 90161418 - pág. 17)
.

Não foram ofertadas contrarrazões ao presente recurso, posto que não fora efetivada a triangularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, se, após a fixação dos alimentos, “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

Os alimentos decorrentes do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, inerentes ao poder familiar, nos termos do art. 1.568, do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, mas persiste, obviamente, a relação parental, fundada no dever de solidariedade familiar, que pode justificar a permanência ou mesmo o estabelecimento do encargo alimentar, nos termos do art. 1.695 do Código Civil:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No entanto, para que seja estabelecido o encargo alimentar do pai em favor do filho maior de idade, é imprescindível a existência de prova da necessidade, e os alimentos devem ser fixados sempre com moderação, tendo em vista a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, o que constitui o binômio de que trata o art. 1.694, §1o, do CC:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No presente caso, constata-se que autor/apelante nasceu em 29 de outubro de 2002
, conforme documento de identidade colacionado aos autos do processo
(cf. Id. 90165994 - pág. 1)
, contando, hoje, com 18 anos de idade. Não sendo mais presumidas as suas necessidades alimentares, é dele o ônus de demonstrar a necessidade da manutenção da pensão alimentar, tal como fixada no
acordo homologado em Juízo na data de 26 de outubro de 2006(cf. Id. 90165992 - pág. 9),
encargo do qual, ao menos por enquanto, se desincumbiu, visto que os documentos juntados ao processo demonstram que ele ainda não exerce atividade remunerada, pois ainda é estudante e apenas recentemente, no dia 11 de janeiro de 2021, concluiu o ensino médio
(cf. Id. 90161400)
.

Portanto, conforme salientado alhures, muito embora tenha cessado o poder familiar, quando do atingimento da maioridade civil, não desaparece o dever de solidariedade decorrente da relação parental. Se o alimentando precisa de alimentos para garantir a sua subsistência e, sobretudo, a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento da sua educação, que é dever residual do poder familiar, está o alimentante obrigado a auxiliá-lo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade da alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É vedada a exoneração automática do alimentante sem possibilitar ao alimentado, que atinge a maioridade, a oportunidade para se manifestar e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 1373965/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016) (destaquei)

Para mais, nos termos da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, "
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
". Depreende-se, pois, que se os alimentantes entenderem que o alimentando, com o atingimento da maioridade civil, não mais necessita da pensão, deverão ingressar com uma “
Ação de Exoneração de Alimentos
”, respeitando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Ao alimentando, se ainda necessitar da verba alimentar, caberá provar que o pagamento dos alimentos deve continuar. Sob outra perspectiva, se o devedor de alimentos deixa de pagar pensão sem a pertinente decisão judicial, abrir-se-á ao alimentando necessitado a possibilidade de execução das parcelas que não foram pagas, garantindo seu direito quanto ao recebimento desses valores.

Assim, levando-se em consideração que após a extinção da obrigação alimentar compulsória ainda persiste o dever de assistência fundado no parentesco consanguíneo, entendo que a r. sentença mostra-se equivocada, uma vez que não deveria ter sido o processo extinto prematuramente, antes da efetiva triangulação processual e do necessário contraditório, sob o mero fundamento de que “
não há o que se falar em cobrança de alimentos, visto que, a obrigação foi extinta com o alcance da maioridade civil
” (cf. Id. 90161406 - pág. 2).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomada a regular tramitação do feito.

Incabível as custas recursais, porquanto não houve triangularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021